Tribunal: TJSP
Processo: 2238694-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Menor - Portadora de Transtorno do Espectro Autista – Prescrição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA - Negativa de cobertura por ausência de cobertura no rol da ANS – Abusividade - Aplicação do CDC – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, métodos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Menor - Portadora de Transtorno do Espectro Autista – Prescrição de tratamento multidisciplinar pelo método ABA - Negativa de cobertura por ausência de cobertura no rol da ANS – Abusividade - Aplicação do CDC – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, métodos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84 reconhecida pela ANS, confirmando a abusividade da recusa frente ao CDC - Com relação ao julgamento dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 há necessidade de comprovação no processo principal pela Operadora, que existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol – Aplicação da Resolução Normativa ANS n. 539/2022 – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 na tutela recorrida - Recurso desprovido.